Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s) na requisição de ID 15887849. Conforme documentos anexados no processo (ID's 16608869, 16608895, 16608896, 16611509, 16611510, 16611511, 16611514, 16611515, 16611516, 16611517, 16611521, 16611523, 16611524 e 16611525), a requerente, credora do precatório, não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 100, §2o, da CF (idoso, doença grave e pessoas com deficiência). Dessa forma, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) ELISNETE GOMES CAMPELO ROCHA, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto